Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-34.2022.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000542-34.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ RENATO CARVALHO - CPF: 644.868.691-68 (APELADO), SERGIO MARIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON PIRES GONCALVES - CPF: 594.233.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA FERREIRA AIRES (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA SEBASTIANA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 345.342.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 024.021.581-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 019.071.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 035.708.771-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 488.669.971-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR CASTRILLON CASTRILLON GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 020.736.521-07 (VÍTIMA), MARCIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RENATO DE CARVALHO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
HOMICÍDIO
SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSTULADA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA
CONDUTA

SOCIAL NEGATIVA
COM BASE NO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO UTILIZADA COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA – FUNDAMENTO IDÔNEO – PRECEDENTES NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do sentenciado no seio familiar, profissional e perante a coletividade em que está inserido, não bastando apenas a existência de registros criminais, sem qualquer elemento concreto a respaldar a negativação da referida circunstância judicial na primeira etapa dosimétrica, sob pena de violar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp n.º 1.794.854/DF,
julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000542-34.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ RENATO CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da ação penal de n. 1000542-34.2022.8.11.0006, atendendo a soberana votação do Conselho de Sentença, condenou o recorrido
Luiz Renato Carvalho
à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Irresignado com a sentença, o Ministério Público, por meio das razões encartadas no ID 197136798, pugna pela readequação da pena-base, para que seja negativado o vetor referente à conduta social do agente e aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto), redimensionando-se a sanção definitiva do sentenciado para 7 (sete) anos de reclusão.

Nas contrarrazões vistas no ID 197136811, a defesa requer o desprovimento do apelo ministerial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encontradiço no ID 202996170, opinou pelo provimento da presente apelação criminal.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a exasperação da pena-base imposta ao apelado Luiz Renato Carvalho, pela prática do crime de homicídio simples, por entender negativa a sua conduta social; requerendo, outrossim, que seja imposta a sanção final em 7 (sete) anos de reclusão.

Assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“6. Com relação à
culpabilidade
, verifico que não destoa da reprovabilidade típica da conduta abstrata.

7. Quanto aos
antecedentes
,
trata-se de réu reincidente, cf. verifica-se do PEP n.º 0300244-06.2013.8.09.0087, o que será sopesado em fase pertinente
.

8.
No que tange à
conduta social
e
personalidade
, não há informações aptas a valorá-las, haja vista que referido vetores não são relacionados à eventuais antecedentes, cujo reconhecimento possui vetor próprio, bem como faz-se necessária a atuação de equipe profissional específica para aferir tais vetores, o que não é o caso dos autos e, ainda, mesmo existentes as informações de uso de entorpecente e de supostas agressões, faz-se necessário, para fins de majoração da pena, um standard probatório maior, que deveria advir de provas documentais ou, como acima apontado, de estudos mais aprofundados sobre tais circunstâncias
.

9. O
motivo
do crime não é apto a negativar a conduta.

10. Em relação às
circunstâncias do crime
, fora comum ao tipo.

11. As
consequências
são normais à espécie.

12. Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado.

13. Tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo por bem aplicar a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão.

2ª FASE

14. Na segunda fase,
vislumbra-se a presença da agravante da reincidência e a atenuante da confissão (qualificada), as quais entendo por bem compensar de forma integral
, mantendo, portanto, a pena-base aplicada.

3ª FASE

15. Não há causas de aumento ou diminuição a serem sopesas.

16. Fica assim a
PENA DEFINITIVA
do crime de homicídio simples em
06 (seis) anos DE RECLUSÃO
.”
(ID 197136787). Destaques no original, sublinhados nossos.

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

No caso destes autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau utilizou a existência de condenação transitada em julgado em desfavor do apelado somente na segunda etapa de fixação da pena, como agravante da reincidência, e, ainda, não atribuiu peso negativo aos vetores da conduta social e personalidade do agente pelo fato de constar a existência de inquéritos contra ele por uso de substância entorpecente e supostas agressões à mulher, ao entendimento de que seria necessário estudo por profissional específico para aferir tais vetores, impondo a sanção basilar no mínimo legal.

Dessarte, sem razão o Ministério Público, eis que a fundamentação da sentença acima parcialmente transcrita guarda perfeita sintonia com o entendimento da Terceira Seção do STJ que, ao analisar o
REsp n.º 1.794.854/DF
, julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, debruçou-se sobre o tema e firmou posicionamento segundo o qual nem mesmo condenações transitadas em julgado se prestam a macular o vetor relativo à

conduta social, de maneira que, no caso em debate neste apelo, os fundamentos utilizados pelo magistrado singular são idôneos e, portanto, não merecem reparos.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7.
"A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes"
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8.
Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente.
"O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte
tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
.
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.). Destacamos.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, mantendo a sanção de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, imposta ao apelado Luiz Renato Carvalho.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024